Tribunal: TJBA
Processo: 8094730-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094730-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, SAULO NOBREGA RIBEIRO CHAVES

APELADO: RUAN DANTAS SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
SAULO NOBREGA RIBEIRO CHAVES, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEMBOLSO DE DESPESA MÉDICA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por RUAN DANTAS SILVA em face da negativa de atendimento emergencial à filha menor, sob justificativa de não inclusão formal da dependente no plano de saúde. Apelação Adesiva interposta pelos autores visando o reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital e a majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a BRADESCO SAÚDE S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço ao recusar atendimento de urgência à menor; (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos materiais e morais; (iv) examinar a possibilidade de majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento de responsabilidade solidária do hospital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde figura legitimamente no polo passivo, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a estipulante por falhas administrativas, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. A recusa de atendimento emergencial é indevida, pois a solicitação de inclusão da dependente ocorreu antes do evento danoso e a situação clínica, conforme documentação, configurava urgência, atraindo a obrigatoriedade de cobertura imediata, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. A recusa do reembolso sob alegação de ausência de discriminação no recibo não afasta o dever de indenizar, uma vez que o desembolso decorreu da própria negativa ilícita de cobertura. A negativa de atendimento emergencial a menor de idade configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico, dada a violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. Inexistindo prova de conduta ilícita autônoma por parte do hospital, não se configura responsabilidade solidária do nosocômio, pois não demonstrado nexo causal entre sua atuação e o dano. O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da gravidade do ato e da vulnerabilidade da vítima, sendo adequada a majoração para R$ 12.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em razão do desprovimento integral da apelação principal, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido (Apelação Principal). Recurso parcialmente provido (Apelação Adesiva). Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde responde solidariamente com a estipulante por falhas administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. É indevida a negativa de cobertura de atendimento emergencial, mesmo em caso de pendência cadastral, sendo obrigatória a cobertura a partir de 24 horas da contratação. A negativa de atendimento médico em situação de urgência a menor de idade configura dano moral presumido
(in re ipsa),
dispensando prova do abalo. O hospital não responde solidariamente se não demonstrada conduta ilícita autônoma e nexo causal direto com o dano. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado se mostrar desproporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, c e 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 0515193-87.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 27.08.2019; TJ-MG, AC nº 5001024-07.2021.8.13.0421, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 25.07.2023; TJ-BA, APL nº 0547737-02.2015.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 22.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094730-09.2024.8.05.0001
, em que figuram como

Apelante Principal
BRADESCO SAÚDE S/A,
e como Apelantes Adesivos
RUAN DANTAS SILVA e A. L. D.,
menor impúbere representada por seu genitor.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos, para
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Principal interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Adesiva interposta por
RUAN DANTAS SILVA e
Outra, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

RELATOR

PRESIDENTE

03